Tribunal: TJES
Processo: 5019681-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019681-95.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WALLACE LIMA PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO PRISIONAL DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. FALTAS GRAVES RECENTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal, diante da existência de faltas graves praticadas durante o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o histórico prisional do sentenciado, marcado por faltas graves recentes, afasta o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 83, III, do Código Penal exige comportamento satisfatório durante toda a execução penal, competindo ao magistrado avaliar o mérito do apenado de forma global e não limitada a lapso temporal determinado.

A prática de faltas graves no curso da execução — especialmente evasões — caracteriza comportamento incompatível com a responsabilidade exigida para fruição do livramento condicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.161, estabelece que o requisito subjetivo deve ser aferido com base em todo o histórico prisional, sendo idônea a utilização de faltas graves para negar benefícios que dependem de mérito do apenado.

O atestado de conduta carcerária não vincula o julgador, que deve valorar todos os elementos do histórico de execução, conforme entendimento pacífico do STJ.

A existência de duas faltas graves recentes, apuradas em procedimento administrativo e homologadas judicialmente, evidencia ausência de comportamento satisfatório.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.161; STJ, AgRg-HC 1.009.902, Quinta Turma, DJe 09/12/2025; STJ, AgRg-HC 1.008.647, Sexta Turma, DJe 18/11/2025; STJ, AgRg no HC 660.197/SP, Sexta Turma, DJe 25/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019681-95.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALLACE LIMA PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
WALLACE LIMA PEREIRA
, em face da decisão proferida nos Autos de Execução nº 0009493-04.2013.8.08.0048 (
evento 499.1, constante no id. 17044111
), prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de livramento condicional do recorrente, por entender que o apenado não preencheu o requisito subjetivo necessário à concessão do referido benefício executório.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (
evento 509.1, id. 17044111
), pugnando pela concessão do livramento condicional, sob o argumento de que preenche todos os requisitos legais, sustentando que a decisão agravada teria atribuído efeitos perpétuos às faltas graves, em violação ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena, configurando
, ainda,

bis in idem,
eis que o agravante já foi punido com a regressão cautelar.

Pois bem.

A controvérsia
consiste na análise acerca do
preenchimento do requisito
subjetivo
para
a
concessão da benesse
do livramento condicional, previsto no inciso III, do artigo 83, do Código Penal.

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal,
cabe ao Julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos,
que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em
todo o tempo de execução da pena
.

Nessa linha, em relação ao
requisito subjetivo,
o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do art. 83, do Código Penal, a qual estabelece que
o
condenado
deve ter comportamento satisfatório durante
toda a
execução da pena.

Nesse contexto,
eventual falta,
sobretudo quando grave,
cometida pelo apenado no curso da execução
penal
, logicamente pode influir na
negativa
de concessão do livramento,
por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Corroborando esse entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou tese no sentido de que a análise do mérito do apenado deve abranger todo o período de cumprimento da pena, não se restringindo a um lapso temporal específico. Ademais, a jurisprudência pátria é firme ao considerar a prática de falta grave como fundamento idôneo para o indeferimento de benefícios executórios que dependem da comprovação de mérito subjetivo. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. FALTAS GRAVES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA REPETITIVO 1161. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental no habeas corpus interposto contra decisão que denegou a ordem, ante o histórico prisional da prática de faltas graves durante o cumprimento da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o histórico prisional do sentenciado, marcado pelo descumprimento de benefício da execução, afasta o preenchimento do requisito subjetivo do art. 83, III, do Código Penal e justifica a negativa do livramento condicional. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso. 4.
A concessão do livramento condicional depende da presença concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos, cabendo ao magistrado, mediante livre apreciação da prova, avaliar o preenchimento do requisito subjetivo. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no tema repetitivo 1161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, não se limitando ao período de 12 meses. 6. A prática reiterada de faltas disciplinares graves evidencia a ausência de cumprimento do requisito subjetivo e autoriza a negativa do livramento condicional, em consonância com a jurisprudência pacífica desta corte
. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser avaliado à luz de todo o histórico prisional do apenado, e não apenas do período de 12 meses previsto no art. 83, III, b, do Código Penal. (STJ; AgRg-HC 1.009.902; Proc. 2025/0210346-2; RJ; Quinta Turma; Relª Min. Maria Marluce Caldas; DJE 09/12/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus, de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo da 1ª Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS, que concedeu livramento condicional ao reeducando. 2. Interposto Agravo em Execução pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se a concessão do livramento condicional deve ser mantida, considerando que a prática da última falta grave pelo apenado ocorreu há mais de 07 (sete) anos. III. Razões de decidir 4.
O art. 83 do Código Penal exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional, incluindo bom comportamento carcerário e ausência de faltas graves nos últimos 12 (doze) meses. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1161, estabelece que a aferição do bom comportamento do apenado não deve se restringir aos últimos 12 meses, mas considerar toda a trajetória de cumprimento da pena
. lV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. Faltas graves muito antigas não justificam, isoladamente, a negativa do benefício do livramento condicional. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP n. 2.153.531/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025; STJ, RESP n. 2.150.254/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024; STJ, HC n. 820.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023; STJ, AGRG no AREsp n. 2.383.456/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 7/10/2024. (STJ; AgRg-HC 1.008.647; Proc. 2025/0201400-7; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; Julg. 11/11/2025; DJE 18/11/2025)

In casu,
consta nos autos que o agravante, enquanto cumpria pena em regime semiaberto, praticou duas faltas graves consistentes em fuga do sistema prisional. Tais faltas foram devidamente apuradas por meio dos PADs nº 17/2023 e 129/2024, com a devida homologação judicial após audiência de justificação, onde foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Assim, apesar de a defesa alegar ausência de razoabilidade e que a
decisão agravada teria atribuído efeitos perpétuos às faltas graves,
saliento que, além de as faltas serem recentes, a jurisprudência, consolidada no supracitado Tema 1.161 do STJ, mantém o entendimento de que o bom comportamento é “
analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena
”
(STJ; AgRg-HC 710.831)
, razão pela qual
entendo que
duas
evasões
durante o cumprimento da pena
são

suficientes
para afastar o preenchimento do requisito subjetivo.

Desse modo,
considerando
que o
apenado,
durante o cumprimento da pena,
descumpriu as condições
impostas
,
tal conduta revela
que
o agravante não é
dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional
e ainda não

preenche
o requisito subjetivo
necessário para concessão do benefício, a saber “comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena” (art. 83, III, do CP).

Destaca-se, ainda, que,
embora a defesa alegue que o recorrente
tem
boa conduta carcerária, saliento que
não basta
a
análise
somente
d
o atestado de conduta carcerária para saber
se o apenado preenche o requisito subjetivo para a progressão de regime. Segundo o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
, “
a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos”
(
STJ.
AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

Desse modo
, deve haver uma análise global do comportamento do reeducando ao longo do cumprimento da pena,
como foi feito no presente caso.

Logo,

com razão, o
J
uízo
a quo
indeferiu o livramento condicional

a
o reeducando, tendo em vista
que
o agravante
não
possui

comportamento satisfatório durante a execução penal
,

o que não obsta, contudo, que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

Vitória, 11 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.